Tribunal: TJMT
Processo: 0019621-44.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0019621-44.2018.8.11.0042
RECORRENTES: ELAYNE CRISTINA OLIVEIRA MARQUES E ELTON RIBEIRO PINTO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 28291478) interposto por ELAYNE CRISTINA OLIVEIRA MARQUES e ELTON RIBEIRO PINTO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 25222473):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - ART. 33, CAPUT E ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06 – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR – RECORRER EM LIBERDADE – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – RÉU PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PRELIMINAR REJEITADA . 1. A negativa do recurso em liberdade encontra-se suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta dos apelantes, flagrados transportando significativa quantidade de maconha (21.143,16 kg). Ademais, é entendimento do STJ, que “(...) não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”, como in casu . (STJ. HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). 2. MÉRITO – PRIMEIRA APELANTE – 2.1. ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DO CRIME DE TRÁFICO INQUESTIONÁVEIS – APLICAÇÃO DO ART. 239 DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.1.2. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – CONTRIBUIÇÃO EFETIVA PARA O CRIME – SEGUNDO APELANTE – 2.2.1. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA PARCIAL, SEM ATNGIR O MÍNIMO LEGAL – RECRUDESCIMENTO BASEADO NO ART. 42, LEI ANTIDROGAS - QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 2.3. PEDIDO COMUM AOS APELANTES – 2.3.1. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA ILÍCITA (21.143,16 KG DE MACONHA) – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA E SEGUNDO APELANTE REINCIDENTE – 2.3.2. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – 2.3.3. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO - IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS EM ÉPOCA OPORTUNA – 3. RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E DO SEGUNDO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA 2.1. Não há que se falar absolvição do crime de Tráfico , quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes no processo (significativa quantidade de droga – 21.143,16 kg de maconha –, ausência de comprovação de álibi, entre outros) redunde em um juízo de certeza acerca da finalidade mercantil da droga apreendida e da participação da Apelante na execução do delito; 2.1.2. Se comprovado, nos autos, que a Apelante exerceu conduta compatível com a do corréu na execução do crime de Tráfico, sendo ela, proprietária do veículo em que o entorpecente ilícito foi encontrado, presa em flagrante transportando 21.143,16 kg de maconha e trazendo consigo, em sua bolsa, R$ 12.766,40 em dinheiro, não há que se cogitar de Participação de menor importância; 2.2.1. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, a quantidade de droga apreendida, por ser preponderante (art. 42 da Lei antidrogas) justifica a fixação de pena-base acima do mínimo legal; 2.3.1. A significativa quantidade de substância entorpecente apreendida com os apelantes, associada à falta de comprovação de exercício de atividade lícita do corréu, leva à conclusão de que se trata de pessoas dedicadas às atividades criminosas, que, via de consequência, não fazem jus ao benefício previsto no art. § 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 2.3.2. A valoração negativa da quantidade de entorpecentes constitui fator suficiente para a determinação de regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade mais gravoso; 2.3.3. Embora o beneficiário da Justiça Gratuita não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 13.105/2015; o pedido de suspensão, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.” (Ap 0019621-44.2018.8.11.0042, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/11/2019, Publicado DJE em 27/11/2019)
Alegam violação: (i) aos 155 e 386, VII, ambos do CP, ao argumento de insuficiência probatória para a manutenção do decreto condenatório quanto à Recorrente Elayne; (ii) aos arts. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06 e 33 do CP, sob a assertiva, respectivamente, de que a Recorrente Elayne preenche os todos requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e de que o regime de cumprimento da pena, diante da reprimenda aplicada, 5 anos de reclusão, deve ser o semiaberto e (iii) ao art. 59 do CP, ao argumento de desproporcionalidade na exasperação da pena-base do Recorrente Elton em razão apenas da quantidade de droga apreendida.
Recurso tempestivo (Id. 28301959).
Contrarrazões – Id. 29433965.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontarem a violação aos 155 e 386, VII, ambos do CP; 33, §4°, da Lei n. 11.343/06 e 59, do CP, defendem os Recorrentes, respectivamente, a insuficiência de probatória para a manutenção do decreto condenatório, a necessidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e a fixação do regime inicial semiaberto para a Recorrente Elayne, e a desproporcionalidade na exasperação da pena-base do Recorrente Elton em razão apenas da quantidade de droga apreendida.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado nos respectivos pontos, a análise destas questões exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE DA DROGA. 1.362G DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar as provas, concluiu pela comprovação da autoria e materialidade delitivas, de modo que entender de forma diversa, como pretendido, demandaria o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável, assim, a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. "Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (HC 370.166/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/12/2016). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1788563/PA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33 DA LEI N.o 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência da Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, "é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06." (EREsp 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, julgado em 14/12/2016, DJe de 01/02/2017). 2. O Tribunal de origem concluiu haver provas suficientes de que o Recorrente se dedicava às atividades criminosas, motivo pelo qual entendeu incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006. Para rever a conclusão, seria necessário o reexame aprofundado do acervo fático-probatório, providência descabida em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1754975/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 25/04/2019).” (AgRg no AREsp 1269154/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal nos pontos mencionados.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
Na espécie, a despeito de alegarem ofensa ao art. 33 do CP diante da necessidade de fixação do regime semiaberto à luz do quantum de pena privativa de liberdade aplicada à Recorrente Elayne, deixaram os Recorrentes de infirmar os fundamentos do aresto para a rejeição da tese apresentada, qual seja, a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, a autorizar a imposição de regime inicial mais gravoso, o que impossibilita a exata compreensão da matéria apresentada e, consequentemente, atrai o óbice sumular acima mencionado, vedando a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v